Tribunal: TJES
Processo: 5001020-80.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: AUZENIR FARIA MARCAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001020-80.2022.8.08.0030
ORIGEM
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
EMBARGADO:
AUZENIR FARIA MARCAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão violou o art. 5º, LV e art. 93, IX, ambos da CF, ao manter a sentença proferida pelo Juízo de origem, vez que imprescindível a realização de perícia para comprovação da autoria e legalidade da contratação, bem como pelo fato de o contrato ter sido realizado por meio tecnológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

5.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)